Tribunal: TJMT
Processo: 1014960-23.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014960-23.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DEOLINDA MARIA DA SILVA - CPF: 161.562.931-91 (RECORRENTE), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA - CPF: 010.003.951-03 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - SEGURO PRESTAMISTA -NEGATIVA DA SEGURADORA EM QUITAR O EMPRÉSTIMO - LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO DO SEGURADO - BENEFICIÁRIO INDIRETO DO SEGURO – ILEGITIMIDADE DA AUTORA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

O mutuário, ou seu espólio, sendo beneficiário indireto do seguro prestamista, tem legitimidade e interesse para propor contra a seguradora ação judicial com o fim de obter a quitação do financiamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial visando o pagamento de parcelas do financiamento de veículo, adimplidas após o falecimento do
de cujus
, bem como a implementação do seguro prestamista, para quitação do veículo, sob o fundamento de que foi comprovada a má-fé do segurado, em razão da omissão de informação sobre doença preexistente e conhecida no momento da contratação.

A recorrente requer a reforma da sentença, alegando que o
de cujus
(seu esposo) estava em tratamento de câncer há 06 (seis) anos, fato este de conhecimento da recorrida e que, mesmo assim, a contratação foi realizada. Assim, requer seja concedida a cobertura securitária.

Em contrarrazões, o recorrido suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022